Tribunal: STF
Processo: ARE 1593345
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Rondonópolis interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aduz inaplicável o verbete sumular e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim resumido: 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO: IPTU – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 160, DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 37; 150, I; 156, I, II e III, e § 1º, I, II e III, da Constituição Federal. Sustenta a inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de impetração do mandado de segurança contra lei em tese. Argumenta inexistir aumento na base de cálculo do imposto por meio de Decreto Municipal, mas apenas uma atualização monetária do valor venal dos imóveis, realizada nos estritos limites da competência regulamentar do Poder Executivo.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Saliento, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada por esta Corte Suprema destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, traduz violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Outrossim, quanto ao fundamento de inadequação da via eleita,  esta Suprema Corte ao apreciar o AI 800.074, paradigma do Tema 318/RG, assentou tratar-se de controvérsia infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Verifique-se:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.
(AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)

Lado outro, o Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, por meio da qual foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário aos associados da recorrida, ao concluir que o recorrente aumentou a base de cálculo do IPTU por meio de simples decreto municipal.

Restou consignado que, embora a municipalidade sustente ter procedido apenas à atualização monetária, a documentação apresentada evidencia a majoração da base de cálculo do tributo, em afronta ao princípio da legalidade tributária, porquanto tal alteração somente poderia ser instituída por lei em sentido estrito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Nos termos do artigo 150, incisos I e IV, da Constituição Estadual, reproduzindo o previsto no artigo 150, I e IV, da Constituição Federal, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça e instituir tributo com efeito de confisco. 
.......................................................................................................
Na maior parte dos Municípios brasileiros, o IPTU é calculado tendo como base uma planta municipal de valores, que define quais as áreas em que se incide e quais suas faixas de valores (alíquotas) conforme a localização. Este, inclusive, é o caso do Município recorrente. Todavia, diante do princípio da legalidade, as alíquotas e a planta municipal de valores devem observar a legalidade, ou seja, só podem ser exigidas essas alíquotas, ou majoradas, por meio de lei.
.......................................................................................................
Do documento contido no id. 206564170, p. 2, verifica se tratar de Decreto sob n. 10.529, de 13 de Dezembro de 2021, decretando que a “Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construções do Município de Rondonópolis fica atualizada monetariamente em 10,96%, conforme índice oficial do INPC acumulado no período compreendido entre dezembro de 2020 a novembro de 2021”. 
Malgrado a parte recorrente alegue que realizou apenas a atualização monetária, da documentação trazida à lume, observa-se que houve a majoração da base de cálculo do imposto, consubstanciado na alteração (à maior) do valor venal dos imóveis.
.......................................................................................................
De se concluir, pela leitura dos dispositivos legais citados que, em razão do princípio da legalidade, o aumento do IPTU não pode se dar por atos infralegais, como decretos e portarias.
......................................................................................................
Ao arremate, correta a consideração do juízo a quo ao destacar na bem fundamentada sentença que “a base de cálculo do tributo, regra geral, deve ser prevista em lei, consoante ainda regra insculpida no art. 97, IV, do CTN, não obstante, ser permitido ao Executivo Municipal a simples atualização monetária da respectiva base de cálculo, com base no § 2º, do diploma legal citado, desde que não implique, com isso, a majoração da base de cálculo do IPTU, tornando o imposto mais oneroso ao contribuinte, sem lei para tanto”.

A respeito da matéria, o STF, na análise do RE 648.245, caso líder do Tema n. 211/RG, assentou a inconstitucionalidade da majoração do IPTU sem a edição de lei em sentido estrito regulamentadora. Confira-se:

Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.
(RE 648.245, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24 de fevereiro de 2014, grifei)

As razões de decidir adotadas nesse precedente são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 

No mais, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça — acerca do aumento da base de cálculo do IPTU por meio de simples Decreto municipal —, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório e da legislação local de regência (Código Tributário municipal,  a Lei municipal n. 1.800/1990, Decreto n. 10.529/2021), circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Base de cálculo. Majoração do tributo. Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife e lei Municipal. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 
1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, especialmente para saber se existiu ou não alteração da base de cálculo do IPTU e aumento do tributo, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (lei municipal e Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Eventual afronta ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. 
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 803.062 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de setembro de 2014)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF.
1. O Tribunal de origem, com base no momento da ocorrência do fato gerador, decidiu qual lei municipal deveria reger a atividade de lançamento tributário.
2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. (...)
(ARE 1.269.538 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Luís  Roberto Barroso, DJe de 14 de dezembro de 2020)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente